Tribunal: TJBA
Processo: 8062731-75.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8062731-75.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ORLEIDE SOUZA DA SILVA Advogado(s): DAYANA LIBORIO DE CERQUEIRA IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSORA APOSENTADA DA EDUCAÇÃO BÁSICA. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. ALEGADAS OMISSÃO. VPNI. INOCORRÊNCIA. REENQUADRAMENTO. VÍCIO CARACTERIZADO. NÃO APROVEITAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS, EM PARTE, PARA SANAR OMISSÃO, SEM MODIFICAÇÃO DO JULGADO. I. CASO EM EXAME Cuida-se de embargos de declaração em mandado de segurança impetrado por professora aposentada da rede pública estadual da Bahia, com o objetivo de obter implementação do piso salarial nacional do magistério (Lei Federal nº 11.738/2008) sobre os seus vencimentos de aposentadoria, com reflexos nas demais parcelas remuneratórias, além do pagamento das diferenças vencimentais a partir da impetração. No acórdão combatido, foram rejeitadas as preliminares de decadência, prescrição e ilegitimidade passiva, reconhecendo-se o direito à paridade vencimental em razão do ingresso da impetrante no serviço público antes da EC nº 41/2003. Foi concedida a segurança. No julgamento de embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia, afasta-se alegada omissão quanto à análise da VPNI e reafirmando-se a tese de que o piso incide sobre o vencimento básico. Complementando o julgado, destaca-se que a parcela “Enquad. Dec. não pode ser considerada para efeito de cálculo do piso nacional do magistério. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o aresto incorreu em omissão quento a VPNI (ii) determinar se a parcela denominada “Enquad. Dec. Judicial” pode ser considerada para fins de cálculo do piso nacional. III. RAZÕES DE DECIDIR A parcela intitulada “Enquad. Dec. Judicial” não pode ser computada para fins de atingir o piso nacional, por não integrar o vencimento básico, e por ausência de prova de que o seu pagamento operou equivalência com o piso ou decorre de ação coletiva extensível à impetrante. Acolhem-se parcialmente os embargos de declaração apenas para sanar omissão, sem alteração do resultado do julgado. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida. Tese de julgamento: A parcela “Enquad. Dec. Judicial” não integra o vencimento básico e, portanto, não pode ser considerada para fins de implementação do piso nacional do magistério. Dispositivos relevantes citados: CF/1988; EC nº 41/2003; Lei nº 11.738/2008; Lei nº 12.016/2009, arts. 6º, § 3º, e 23; CPC, art. 99, § 3º e art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 4167/DF; STJ, Súmula nº 85. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8062731-75.2023.8.05.0000, em que figuram como embargante ESTADO DA BAHIA e embargada ORLEIDE SOUZA DA SILVA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em , nos termos do voto do relator. Salvador, documento datado e assinado eletronicamente.